Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Serviço público de abastecimento de água. Alteração de titularidade e religação. Débitos pretéritos de natureza pessoal. Permanência da inadimplente no imóvel. Contradição e omissão inexistentes. Rediscussão de mérito. Via inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 2089839 (ID 81294360), que conheceu e desproveu recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de alteração de titularidade da unidade consumidora de água, religação do fornecimento e compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/2015. Gratuidade de justiça já deferida por esta Turma e mantida por seus próprios fundamentos.
3. O embargante aponta contradição no acórdão, sustentando que este reconheceu a natureza pessoal (propter personam) dos débitos de consumo de água e, não obstante, negou a alteração de titularidade e a religação do serviço. Alega, ainda, omissão quanto à ausência de prova da permanência da titular inadimplente no imóvel, argumentando ser impossível a ocupação do local sem fornecimento de água por mais de um ano.
4. Em contrarrazões, a CAESB aduz a inexistência dos vícios apontados e sustenta que o embargante pretende, em verdade, a revisão do mérito do julgado, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração, na disciplina do art. 48 da Lei 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
7. Não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado reconheceu a natureza pessoal dos débitos de consumo de água e, com base nessa mesma premissa, concluiu que a constituição de nova relação contratual pressupõe a comprovação de vínculo atual do interessado com a unidade consumidora e a demonstração de que o usuário inadimplente não mais detém posse ou ocupação do imóvel. A negativa de alteração de titularidade e de religação não decorreu da imputação do débito ao embargante, mas da constatação, fundada no conjunto probatório, de que a titular inadimplente permanecia no imóvel, o que revelou indício de expediente voltado a frustrar a legítima cobrança do crédito, em ofensa à boa-fé objetiva (CC, art. 422). Há, portanto, coerência lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.
8. Não se verifica, igualmente, a omissão alegada. O acórdão apreciou expressamente a questão relativa à permanência da usuária inadimplente no imóvel, consignando que os elementos constantes dos autos indicam tal circunstância, não infirmada pelo recorrente, que deixou de apresentar réplica às informações e documentos trazidos pela requerida. A discordância do embargante com a valoração da prova não configura vício passível de saneamento pela via dos embargos declaratórios, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48. CPC/2015, art. 1.022. CC, art. 422.Jurisprudência relevante citada: n/a